Tribunal: TJSP
Processo: 0002666-43.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Magistrado das Execuções que fixou a data da elaboração do último laudo de exame criminológico como termo inicial para o cômputo do requisito objetivo para fins de progressão de regime prisional a favor do sentenciado – Decisão que deve ser

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Magistrado das Execuções que fixou a data da elaboração do último laudo de exame criminológico como termo inicial para o cômputo do requisito objetivo para fins de progressão de regime prisional a favor do sentenciado – Decisão que deve ser mantida – Impossibilidade de retroatividade para a data em que o preso completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime anterior, evitando-se censurável "progressão por salto" (Súmula n. 491 do STJ) – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002666-43.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é agravante AUGUSTINHO PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do
E. Relator, que integra este acórdão. Vencido o E. Segundo Juiz, Des.
Reinaldo Cintra.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente
sem
voto),
REINALDO
CINTRA
E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002666-43.2020.8.26.0496
2
Voto no 15864
Agravo em Execução no 0002666-43.2020.8.26.0496
Comarca
: Ribeirão Preto
Agravante : AUGUSTINHO PEREIRA
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Penal Insurgimento quanto à forma de
elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova
progressão de regime prisional Magistrado das Execuções
que fixou a data da elaboração do último laudo de exame
criminológico como termo inicial para o cômputo do requisito
objetivo para fins de progressão de regime prisional a favor do
sentenciado Decisão que deve ser mantida Impossibilidade
de retroatividade para a data em que o preso completou a
fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime
anterior, evitando-se censurável “progressão por salto” (Súmula
n. 491 do STJ) Agravo desprovido.
Inconformado com a decisão proferida à fl. 82 pelo MM. Juiz de
Direito do DEECRIM 6aRAJ, da Comarca de Ribeirão Preto, por meio da
qual foi indeferido pedido de retroatividade dos efeitos da decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002666-43.2020.8.26.0496
3
concedera a favor do sentenciado supramencionado a progressão ao
regime semiaberto, contra ela se insurgiu o i. Defensor Público que o
assiste à fl. 1, arrazoando o recurso às fls. 2/7.
Narra o i. Defensor Público que o d. Juízo das Execuções, ao
deferir o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado por
AUGUSTINHO, estabeleceu que os efeitos desse benefício deveriam
retroagir até 13.12.2019, data da elaboração do último laudo de exame
criminológico a que foi submetido, contendo o reconhecimento do seu
merecimento para a progressão prisional.
Esse entendimento, segundo alega o i. Defensor, não pode
prevalecer porque “Com base em recente decisão do Supremo Tribunal
Federal, tem-se que o cálculo para fins de progressão de regime deve ser
feito tomando como data-base o dia do preenchimento do lapso temporal
para a progressão ao regime semiaberto...” (fl. 3).
Dessa forma, o i. Recorrente postula o provimento do presente
recurso, para que seja determinada a “retificação do cálculo de penas
elaborado para que nele seja considerado como termo inicial para
progressão ao regime aberto a data na qual o sentenciado preencheu o
requisito temporal para progressão ao regime semiaberto” (fl. 7).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 87/91. À fl. 92 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002666-43.2020.8.26.0496
4
recurso (fls. 100/105).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
AUGUSTINHO foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade
de 20 anos de reclusão, em regime fechado, com término previsto para
4.12.2034 (fls. 8/9).
Em 30.1.2020 ele obteve progressão para o regime prisional
semiaberto (fl. 76).
Posteriormente, ao homologar o cálculo de liquidação da pena do
sentenciado, o d. Magistrado de Primeiro Grau consignou (fl. 82) [sem
destaque no original]:
“Considerando que o sentenciado teve indeferimentos de progressão anteriores em
vista do não atendimento quanto ao requisito subjetivo, anoto que só se constatou a não
ocorrência de óbice subjetivo com a elaboração de novo laudo.
'Assim, na data de 13/12/2019, consoante se observa às fls. 341 (laudo), o
sentenciado reuniu condições subjetivas para o pleito, devendo ser esta considerada para fins
de nova progressão.
'Ressalto, ademais, que no v. acórdão do IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000
constou que a data do lapso é a de rigor, quando satisfeitos os requisitos objetivo e subjetivo, o
que permite, portando, a adoção de data posterior ao lapso quando não atingido um dos
requisitos, neste caso, o subjetivo.
'ISTO POSTO, indefiro o pedido e homologo o cálculo elaborado para que surtam
seus efeitos legais (...).”
A decisão judicial acima destacada deve ser mantida.
Ora, não se pode olvidar que a retroatividade do marco inicial para
fins de progressão de regime prisional implicaria censurável progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002666-43.2020.8.26.0496
5
per saltum, permitindo, por exemplo, que um sentenciado cumprindo
pena em regime fechado alcançasse o lapso para progressão ao regime
aberto sem resgatar a fração mínima legal para expiação no regime
semiaberto. Haveria evidente afronta à Súmula 491 do STJ, segundo a
qual “É inadmissível a chamada progressão 'per saltum' de regime
prisional”.
Essa regra já encontrava fundamento na antiga redação do art. 112
da Lei de Execução Penal, do seguinte teor [sem destaque no original]:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão.”
E mesmo com as alterações advindas da Lei no 13.964/2019, que
deu nova redação ao art. 112 da LEP, o tratamento dispensado para a
referida matéria deve prevalecer, dado o teor do novo dispositivo. Confira-
se:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
'I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
'II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido
sem violência à pessoa ou grave ameaça;
'III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver
sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
'IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido
com violência à pessoa ou grave ameaça;
'V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado, se for primário;
'VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
'a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se
for primário, vedado o livramento condicional;
'b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização
criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
'c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
'VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002666-43.2020.8.26.0496
6
'VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (...).”
Essa orientação tem sido adotada por esta Corte Bandeirante.
Confiram-se as seguintes ementas:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
Efetiva concessão da benesse anterior que deve ser tida como a data-base para aferição do
requisito objetivo para nova progressão
Decisão que não tem caráter meramente
declaratório, pois também necessária a análise do requisito subjetivo
Necessidade de
cumprimento de ao menos 1/6 da pena no regime prisional em que o sentenciado se encontra,
evitando-se censurável progressão por salto Ausência de mácula a preceitos constitucionais,
legais, sumulares ou de tratados internacionais
Recurso desprovido. (TJSP - Agravo de
Execução Penal 0007592-72.2017.8.26.0496 - Relator Camilo Léllis - 4a Câmara de Direito
Criminal j. 30/01/2018).
Execução Penal Progressão de regime prisional Cálculo para fins de concessão
da benesse Data-base a ser considerada a partir da decisão que concedeu a progressão ao
regime anterior O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime
não é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que
foi proferida sentença progredindo o sentenciado ao regime anterior. Tal decisão, ao analisar o
preenchimento também do requisito subjetivo pelo condenado, possui cunho constitutivo, e não
meramente declaratório de direito pré-existente. (TJSP - Agravo de Execução Penal
9002039-65.2017.8.26.0050 - Relator Grassi Neto - 8a Câmara de Direito Criminal
j.
14/12/2017).
Dessa forma, respeitados os entendimentos em sentido diverso,
esse Relator tem entendido que o marco inicial a ser adotado para fins de
cálculo de progressão de regime prisional não é a data em que o
sentenciado alcançou o requisito objetivo como pretendido nas razões
recursais , mas sim aquela em que proferida a decisão pelo d. Julgador
de Primeiro Grau, deferindo a progressão almejada.
E nem se diga que o pedido de retroatividade do marco temporal
estaria em consonância com o decidido pelos Tribunais Superiores e
pacificado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo conforme “processo n.
2103746-20.2018.8.26.0000, onde... proferiu-se a seguinte Súmula: 'Por
maioria de votos, fixaram como tese jurídica do presente Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas a natureza declaratória [da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002666-43.2020.8.26.0496
7
que reconhece o direito à progressão de regime prisional a favor do
sentenciado]”
, posto que tal argumento não serve de amparo à
pretensão aqui deduzida, uma vez que a decisão colegiada proferida no
referido Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva ainda não
transitou em julgado, não sendo vinculativa para os ii. Desembargadores
deste Sodalício.
De qualquer forma, no caso concreto o sentenciado AUGUSTINHO
já foi beneficiado pela decisão ora impugnada, na medida em que o d.
Julgador de Primeiro Grau, ao homologar os cálculos para liquidação de
penas, reconheceu que o requisito subjetivo para a progressão de regime
prisional ficou comprovado em 13.12.2019, data correspondente à
elaboração do laudo de exame criminológico, “devendo ser esta
considerada para fins de nova progressão”.
Portanto, correta a decisão judicial atacada no presente agravo,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator